Tribunal: TJES
Processo: 5000976-73.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-73.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JUCIENE LOPES THOMPSON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000976-73.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: JUCIENE LOPES THOMPSON

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COMUM DE VALORES SUPRIMIDOS À TÍTULO DE FÉRIAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA ajuizada por
JUCIENE LOPES THOMPSON
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
na qual a parte autora sustenta, em síntese, que é servidora pública efetiva do requerido, onde labora desde 02/01/1989, no cargo de assistente administrativo. Afirma que, no ano de 2017, o requerido a seu bel prazer, sem observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal, resolveu considerar as férias prêmio como verbas de natureza remuneratória e suprimi-las da folha de pagamento da requerente, trazendo-lhe grande prejuízo de ordem material. Requer, ao final,
“(...) a procedência do pedido com a consequente condenação do Requerido no pagamento da quantia de R$ 65.641,35 (sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais, trinta e cinco centavos) a título de férias prêmio convertidas em pecúnia que lhe foram suprimidas (...)”
.

A Municipalidade apresentou contestação ao ID 8260509, na qual alegou prejudicial de mérito (prescrição). No mais, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, ante as razões ali expostas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8260634):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a pagar ao autor a quantia de R$ 65.641,35 (sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais, trinta e cinco centavos), conforme cálculo de ID 22155054, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Irresignado, o Município de São Mateus interpôs Recurso Inominado (ID 8260636), sustentando que a decisão proferida nos autos n. 0009835-76.2017.8.08.0047, pela 1ª Vara Cível de São Mateus (e utilizada como razão de decidir), em nada se assemelha com a parte autora. Aduziu que a condenação ao pagamento das referidas quantias descontadas do abate teto, não tem qualquer fundamento, impondo a reforma da r. sentença.

O autor apresentou
contrarrazões (ID 8260641), requerendo a manutenção integral da sentença, bem como a aplicação de multa ao Recorrente, pela flagrante litigância de má-fé

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a pretensão recursal não merece ser acolhida, pelas razões que passo a explicar.

Como é cediço, a licença-prêmio é orientada pela Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei n. 01/1990), art. 116, § 18º, e pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n. 237/1992, com as atualizações da Lei Complementar 82/2014), art. 77, 116-A, art. 134, inciso VII e art. 138, § 1º, in verbis:

Art. 116. O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

§ 18 - Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

Art. 77 da Lei Complementar 82/2014 – O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 116 A da Lei Municipal n° 237/1992 – Constituem indenizações ao servidor: IX – férias prêmio convertida em pecúnia. Art. 134 (Lei Complementar 82/2014) – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: [...] VII – adicional por tempo de serviço.

Art. 138 (Lei Complementar 82/2014) – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e §18 do art. 116 da lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento pagos mensalmente.

Em outras palavras, a legislação assegura ao servidor municipal que atingir 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício, o direito vindicado, qual seja, férias-prêmio, cabendo à Municipalidade optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos.

Nesse sentido, bem equacionou a situação ao Juízo prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas na inicial, bem como do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que a parte autora faz jus à gratificação pleiteada.

O pedido está amparado pelo art. 138 e § 1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais). Vejamos:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente. (Grifamos)

Outrossim, o art. 116-A do mesmo diploma legal atribuiu caráter indenizatório à referida verba, de modo que não está submetido ao teto remuneratório municipal, não tendo o ente requerido logrado êxito em comprovar controvérsia quanto à constitucionalidade desse dispositivo.

Destaque-se que a gratificação incide sobre férias e décimo-terceiro salário, nos termos do art. 134-A.

Destarte, tenho que o Município de São Mateus suprimiu indevidamente o pagamento da gratificação, sem assegurar à autora os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou reconhecido inclusive nos autos da Apelação Cível nº 0009835-76.2017.8.08.0047, razão pela qual procede o pedido inicial.

No tocante à prejudicial de mérito, verifico a não ocorrência da prescrição, dada a provocação do ente público preliminarmente em processo administrativo, por meio da interposição de recurso, nos termos do artigo 4º e parágrafo único, do Decreto 20.910/32.

E pelo que dos autos consta, a Recorrida adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, §1º da Lei 237/92.

Nesse sentido, cito julgado do e. Tribunal de Justiça, também envolvendo o ente público recorrente, in verbis:

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0007485-18.2017.8.08.0047 Apelante/Apelado: Município de São Mateus Apelado/Apelante: Marizabel Venturini Signorelli Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMEESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS PRÊMIO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. RECURSO DE MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A legislação garante aos servidores municipais que atingirem 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício prestado o direito a férias prêmio, cabendo a este optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos. 4. A servidora pública adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, §1º da Lei 237/92. 5. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047170070768, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 , do CPC, o que não vislumbro nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)